Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727516-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Réu, LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA – ME, julgou procedente o pedido formulado na inicial. Na inicial (ID 14652560), a Autora alegou que: (i) locou ao requerido o imóvel residencial sito Setor de Mansões Don Bosco - SMDB, Quadra 28, conjunto 08, casa D, Lago Sul – DF, em contrato celebrado dia 25/06/2008, pelo valor mensal de R$ 3.500,00; (ii) após as atualizações, muito inferiores à inflação do período, o último valor de aluguel combinado e pago pelo requerido foi de R$ 4.130,00; e (iii) o requerido simplesmente deixou de adimplir com suas obrigações, não pagando os aluguéis vencidos entre setembro de 2018 e agosto de 2019. Ao final, requereu: (i) a procedência da ação, com o escopo de decretar a rescisão do contrato de locação objeto da demanda em razão da falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, decretando, ainda, a desocupação o despejo do requerido; e (ii) a condenação do Réu em custas e honorários advocatícios. Citado, o Réu não apresentou defesa, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 14652576). Sobreveio a sentença (ID 14652580), na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID 44694675) com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e para fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel: SMDB, Quadra 28, conjunto 08, casa D, Lago Sul – DF, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. Ainda, condenou o Réu a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Réu, onde alegou litispendência e ilegitimidade ativa (IDs 14652583 e 14652597). O Réu apela (ID 14652600). Nas razões recursais, argui as preliminares de litispendência e de ilegitimidade ativa. Afirma que: (i) o Recorrido ingressou com dois processo com o mesmo objeto sendo que um ele perdeu e outro ele ganhou em face da revelia; e (ii) dever (sic) haver a reforma da sentença proferida com a extinção do feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que o Recorrido não seria legítimo para ingressar em nome próprio com o presente processo. No mérito, defende a impossibilidade jurídica do pedido. Sustenta que: (i) o fundamento da presente demanda seria a denuncia (sic) vazia com a devida notificação; (ii) não teria validade a notificação realizada tendo em vista que o notificante não é o locatário, mas o Recorrido, procurador do proprietário estranho à locação não podendo fazer a mesma em nome próprio; e (iii) a morte do locador o Recorrido deixa de ter poderes até de requerer a rescisão do contrato em nome do mandante, conforme preceitua o artigo 682, II do CCB. Por fim, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) o acolhimento das preliminares; (iii) o provimento do apelo para que, reformada a sentença, o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil; e (iii) a condenação da Apelada por litigância de má-fé e ao pagamento dos ônus de sucumbência. Preparo efetuado (IDs 14652602 e 14652603). Contrarrazões (ID 14652619). Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 14787774). Em tempo, verifico que há irregularidade de representação da parte, uma vez que o contrato de locação noticiado foi firmado entre o Apelante (Locatário) e o senhor Severino Cavalcanti de Moraes (Locador), representado pela empresa Apelada, administradora do imóvel do Locador. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, I, todos do CPC, intime-se a Apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja sanado o vício apontado, com a apresentação da procuração do Espólio do Locador ou seus herdeiros e sucessores, sob pena de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ad causam arguida pelo Apelante e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, caput, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020 01:45:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador